Tribunal: TJMT
Processo: 0005249-26.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005249-26.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE CARLOS GOMES FERNANDES - CPF: 573.069.582-91 (APELANTE), DALICIA FERNANDES LEITE DA SILVA - CPF: 513.441.141-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o,
I E III, DO CP
) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA CONSOANTE PARECER
.

1.
Conforme previsto n
o art. 367 do CPP
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"
.

Assim, e
m razão da mudança de domicílio, cabia ao Apelante - que foi pessoalmente intimado da decisão de pronúncia - comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fez. Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau, ao dar seguimento ao feito, intimando-o por edital para comparecimento à Sessão do Júri.

Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados do STJ, descumprido, o réu, o dever de manter o endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a conclamar a defesa a se manifestar ou a
“(...) deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado”
(AgRg no HC 474.944/SC, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

2. MÉRITO
–
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
– IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
–

3. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA –MÉRITO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

Nos termos d
o art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos nos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

José Carlos Gomes Fernandes
interpôs, a tempo e modo, Recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
18
anos de reclusão
, pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
previsto no
art. 121, § 2o, I (motivo torpe) e III (asfixia), do
CP (Id. 27241450).

Irresignado, o Apelante, declarado revel, arguiu,
preliminarmente
, a nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa e por violação ao princípio da paridade de armas, pois não teria sido oportunizado à sua defesa declinar novo endereço no qual ele poderia ser intimado para comparecer ao Tribunal do Júri. No
mérito
, requereu a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos (Ids. 27241972/74).

As contrarrazões do Ministério Público de 1o grau estão focadas na
rejeição da preliminar
e, no mérito, no
desprovimento
do apelo (Ids. 23341952/23341956);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 32089479):

Sumário: Apelação criminal – Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o. incisos I e III, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva:
Preliminarmente:
pretendida o reconhecimento de
nulidade
dos atos processuais, ante a inobservância ao disposto no
artigo 366
, do código de processo penal – Inocorrência – Réu
ciente da Sessão
de Julgamento –
Mudança de endereço
sem comunicar o juízo –
Intimação por edital
devidamente realizada –
Prejuízo
à defesa
não visualizado
.
Mérito
– Pretendida a
absolvição
do apelante, ao argumento de que a
decisão
dos jurados foi
contrária à prova
dos autos –
Inviabilidade
– Veredicto que se
baseia no contexto probatório
, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório – Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o
Conselho de Sentença concordou com uma das teses
apresentadas no decorrer da instrução criminal – Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020